Tribunal: TJDFT
Processo: 0702405-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702405-95.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VICENTE DE PAULA ARAUJO, ASPRAC- ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS, COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES E AFINS DOS IMÓVEIS QUE FORMAM O SETOR COMERCIAL LIMÍTROFE AO CONDOMÍNIO PARQUE DAS PAINERAS EMBARGADO: CONDOMINIOS JARDIM E PARQUE DAS PAINEIRAS D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por VICENTE DE PAULA ARAÚJO e ASPRAC - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS, COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES E AFINS DOS IMÓVEIS QUE FORMAM O SETOR COMERCIAL LIMÍTROFE AO CONDOMÍNIO PARQUE DAS PAINEIRAS em face de CONDOMÍNIO PARQUE E JARDIM DAS PAINEIRAS, ante Acórdão de ID 30400066 que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso e não deu provimento. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 18 de novembro de 2021 16:58:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador